Tribunal: TJES
Processo: 5005985-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005985-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDINEI CASTRO JUNQUEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005985-89.2025.8.08.0000

Agravante:
Sidnei Castro Junqueira

Agravados:
Banco Pan S.A. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sidnei Castro Junqueira contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual indeferiu a tutela de urgência postulada na ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A. e mais outras três instituições financeiras.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, os seus rendimentos líquidos de R$ 7.638,79 (sete mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) estão comprometidos com várias dívidas decorrentes de empréstimos bancários celebrados com os agravados, cujos descontos são superiores ao que consegue suportar, restando configurada a situação de superendividamento. Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que sejam limitados os pagamentos em 35% (trinta e cinco por cento) do seu salário líquido.

Decisão liminar proferida no id. 134551746, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 13826832 e 13938378.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência,
“Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

Em sintonia:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATROPELO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. - Além da prova inequívoca da condição de superendividamento, para o deferimento de tutela de urgência é indispensável que seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas (artigo 104-A, CDC). - A tutela de urgência somente é viável quando frustrada a conciliação, ensejando a instauração "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" (artigo 104-B, CDC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318775-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. Na ação de repactuação de dívidas, cujo procedimento encontra-se previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC, incluídos pela Lei nº 14.181/21, há que ser realizada prévia audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, em atenção ao art. 54-A do CDC, devendo o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Somente após a audiência de conciliação, e se inexitosa, será cabível a apreciação da tutela provisória de urgência para limitar o pagamento a percentual dos rendimentos do autor, nos termos na Lei n.º 14.181/21. Tutela provisória de urgência deferida prematuramente, em manifesta violação à norma regente, que deve ser cassada. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (0010929-53.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LEILA SANTOS LOPES - Julgamento: 09/04/2024 - DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

Nesse viés, considerando a ausência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento, entendo que o agravante não faz jus à antecipação dos efeitos da tutela do recurso, de modo que os autos de origem deverão seguir a liturgia do processo de superendividamento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.